Tribunal: STF
Processo: HC 64218
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. QUESTÕES
INSUSCEPTIVEIS DE SE VEREM REVISADAS EM HABEAS CORPUS.
FIXAÇÃO DA PENA E DO SEU REGIME DE CUMPRIMENTO, SEGUNDO PARAMETROS
LEGAIS E NO ÂMBITO DA DISCRIÇÃO LEGITIMA DO MAGISTRADO SINGULAR.
HIPÓTESE ESTRANHA AOS LIMITES DO HABEAS CORPUS.